Tribunal: CARF
Processo: 13558.902109/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.902109/2016-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.753 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MIRABELA MINERACAO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que os autos retornem à unidade de origem para que seja anexado
o processo de no 13558.720771/2017-19 e as telas de análise do despacho decisório. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
resolução no 3301-001.752, de 27 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
13558.902110/2016-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques D’Oliveira (Suplente
Convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório emitido em face de PER/DCOMP que pleiteava o direito creditório relativo à
Contribuição para o Pis-pasep/Cofins Mercado Interno.

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, analisando as razões de
defesa, resolveu reverter algumas glosas, considerando procedente em parte a manifestação de
inconformidade, assim ementando seu Acórdão :

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.902109/2016-02
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa,
mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que sejam essenciais ou
relevantes para produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da
atividade.
IMPORTAÇÃO VINCULADA A RECEITA DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
Os créditos relativos à importação de bens e serviços vinculados a receitas de exportação
podem ser objeto de compensação e de ressarcimento.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
ENERGIA ELÉTRICA.
O ICMS cobrado do fornecedor/geradora de energia elétrica na condição de responsável
(substituto tributário) referente à operação de venda interestadual a consumidor final não
integra o custo da energia adquirida para fins de cálculo de crédito da Cofins no regime
de apuração não cumulativa.
CRÉDITOS. ALUGUEL DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre os valores pagos a pessoa
jurídica a título de aluguel de caminhões, tratores e similares, pois o aluguel de veículos
não é abrangido pela hipótese de creditamento do inciso IV do art. 3oda Lei no10.833, de
2003.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, não há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos dispêndios com
serviços de transporte suportados pelo adquirente na aquisição de produtos. Tais
dispêndios, em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens, e a
possibilidade de creditamento deve ser aferida em relação aos correspondentes bens
adquiridos.
FRETE. BENS IMPORTADOS.
Inexiste possibilidade de se apurar crédito isolado sobre os valores pagos a título de fretes
pagos no transporte em território nacional de insumos importados.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VEÍCULOS.
A apropriação de créditos com base no valor de aquisição restringe-se a máquinas e
equipamentos na legislação de regência, nela não se enquadrando despesas com veículos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e se restringe à elucidação de
pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, mas não se justifica quando o
fato possa ser demonstrado pela juntada de documentos.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
É atribuição do contribuinte a demonstração da efetiva existência do direito creditório
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, contra as glosas mantidas pela DRJ, repisando os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP
E A COFINS.

Antes de iniciarmos a análise das glosas questionadas
pela recorrente, necessário se faz discorrer sobre o conceito de
insumos adotado por este CARF, após a decisão do STJ.

Pondo
um
fim
á
uma
enorme
controvérsia
jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição
refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou
emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na
sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais,
sintetizando o conceito na ementa :
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço
– para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos
à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita
Federal, vinculada a tal decisão por força do disposto no artigo 19 da
lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como
objetivo analisar as principais repercussões decorrentes da definição
de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova realidade
desenhada por tal decisão, tendo sido editada ainda a Instrução
Normativa RFB no 1.911/2019, normatizando no âmbito da Secretaria
da Receita Federal o conceito de insumos e suas extensões.

É importante destacar o seguinte trecho do citado
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018:
167. Segundo a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o
disposto no § 2o do artigo 62 do Regimento Interno do CARF –
RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo
3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao
processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo
produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da
essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do
processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida
pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode
ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu
objeto social :

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

Ainda, do seu Cartão CNPJ extraímos as suas
atividades xeclaradas á Secretaria da Receita Federal :

Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

Portanto, é a partir deste objeto social, a atividade
econômica da recorrente, fonte de suas receitas, que analisaremos a
relevância e a essencilaidade dos insumos.

Importante destacar que a DRJ, ao analisar as glosas,
utilizou como razão de manutenção destas, algumas notas fiscais, que,
nos dizeres da DRJ, não foram glosadas e citadas pela imupunante/ora
recorrente, ou mesmo que a nota fiscal apresentada pela ora recorrente
não havia sido parte da glosa da autoridade fiscal, ou seja, faz-se
necessário que este julgador tenha acesso ás notas fiscais citradas pra
que se possa avaliar a glosa e o questionamento apresentado pela
recorrente.

Citamos como exemplo os seguintes excertos do
Acórdão DRJ/SALVADOR :

123. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato anexado pela
contribuinte foi firmado com a empresa EQUIPEX SEMON
TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO S.A., CNPJ no 18.214.387/0001-44,
enquanto foram glosadas as notas fiscais da SEMON MANUTENÇÃO E
MONTAGENS LTDA, CNPJ no 00.674.324/0001-05. por ter sido indicado
tratar de serviço de consultoria técnica.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

124. Por outro lado, a interessada anexou a nota fiscal da SEMON
MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA no 338, de 06/2011, onde se
verifica que se refere a uma operação de venda de um item relativo a
sistema de incêndio, mas tal nota não consta da relação de notas glosadas.
125. Desse modo, a contribuinte não conseguiu comprovar o alegado e
devem ser mantidas as glosas relativas a este item.
.........................................................................................................................
.............

129. A manifestante alega que parte dos itens glosados envolvendo as
empresas acima citadas, apesar de terem sido indicados no controle de
"serviços utilizados como insumos", correspondem, efetivamente, a partes e
peças de reposição de máquinas e, portanto, a "bens utilizados como
insumos", apresentando as notas e indicando sua respectiva descrição.
130. De fato, resta comprovado que as notas fiscais das empresas
TECHNOBLAST SERVIÇOS DE DETONAÇÃO E SISMOGRAFIA e
FLUID INDUSTRIA E COMERCIO HIDRÁULICO LTDA são
relacionadas a equipamento do processo produtivo.

131. Entretanto, a nota fiscal da TECHNOBLAST anexada pela
contribuinte não faz parte da relação de três notas fiscais glosadas no
período de 2010 a 2012.
132. Além disso, como informado na manifestação de inconformidade,
refere-se a Gravadores de velocidade de detonação utillizados para “para
verificação do rendimento dos explosivos e de tempos de retardo entre
furos e "decks” ou como registradores portáteis de alta velocidade para
registro de vibrações, pressão, temperatura, etc.”. Ou seja, são
equipamentos que fazem parte do processo e não peça de reposição de um
equipamento. Assim sendo, o creditamento possível seria da despesa de
depreciação eventualmente contabilizada pela contribuinte sobre o valor da
imobilização do equipamento.
133. Destaque-se que, na planilha de memória de cálculo do Dacon
apresentada pela contribuinte, está registrado como aplicação do
equipamento: “monitoramento de detonação”. A interessada afirma haver
equívoco na descrição do serviço como “serviço análise e monitoramento”
e “serviço limpeza e manutenção industrial”
134. Em relação à nota da FLUID, a manifestante traz a descrição da nota
como “Filtro para Moinho de Bola (equipamento utilizado na moagem do
minério)”, em consonância com a descrição na planilha do Dacon que
registra sua aplicação em “manutenção do britador”. Aqui também foi
registrada a descrição do serviço como “serviço limpeza e manutenção
industrial” reputada como equívoco pela contribuinte.
135. Entretanto, foram glosadas apenas duas notas fiscais da FLUID no
período de 2010 a 2012 e a contribuinte apresentou uma nota fiscal que não
corresponde às glosadas.
136. Quanto à nota fiscal da empresa HIDROPIG INDUSTRIA
COMERCIO E PRESTAÇÃO, sua descrição indica “Peças de reposição do
sistema de tubulação”, e sua aplicação registrada na planilha do Dacon é em
“serviço de captação de água para o processo”, enquanto a descrição do
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

serviço dita equivocada pela interessada é “serviço limpeza e manutenção
industrial”.

Esclarece-se que no TVF encontramos as seguintes
informações prestadas pela autoridade fiscal :

Essa consolidação foi possível tendo em vista o comando inserto no art. 76
da Instrução Normativa 1.300, de 2012, que dispõe que o pedido de
ressarcimento será recepcionado pela RFB somente depois de prévia
apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período
de apuração do crédito, conforme especificado nos itens "4.3 Documentos
Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS" do Anexo Único
do Ato Declaratório Executivo COFIS no 15/2001.
Para período de 06/2010 a 12/2010, a fiscalizada transmitiu o arquivo
digital dos documentos fiscais de entrada e saída mediante o Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA). Como estava
obrigada à apresentação da EFD-ICMS/IPI (2011), bem como da
EFDContribuições (2012), os documentos fiscais de entrada relativos ao
período de apuração de 01/2011 a 12/2012 foram obtidos das referidas
escriturações.
Após a consolidação, procedemos à análise sumária do direito creditório de
PIS e Cofins relativo aos itens das notas fiscais de entrada emitidas no
período 06/2010 a 12/2010, o que
resultou na criação de uma coluna chamada “Análise de Crédito RFB”.
Quando a análise de crédito da RFB foi positiva, a fiscalizada ficou
dispensada de apresentar justificativa.
Impende ressaltar que a análise de crédito RFB, ainda que positiva, não era
definitiva, porquanto, em decorrência do aprofundamento da análise a partir
das informações encaminhadas pela fiscalizada, era possível que, ao final,
ainda que a análise de credito RFB tivesse sido positiva, esta fiscalização
chegasse a uma conclusão contrária.
Preenchida a coluna “Análise de Crédito RFB” para todos os itens
constantes da planilha, solicitamos à fiscalizada que preenchesse a coluna
“justificativa”, atribuindo um código que
seria utilizado para detalhamento da discordância quanto à análise de
crédito feita por esta
fiscalização.
Os códigos preenchidos como justificativa deveriam apresentar descritivo
com no mínimos as seguintes informações:
a) Descrição da justificativa;
b) Fundamentação legal do direito creditório;
c) Rubrica de classificação do crédito;
d) Se o material ou serviço é aplicado diretamente no processo produtivo
(sim/não);
e) Descrição da aplicação no processo produtivo;
f) Descrição da metodologia e memória de cálculo da quantificação do
valor utilizado como
insumo nos casos em que o material tivesse mais de uma aplicação. À guisa
de exemplo, o
combustível utilizado no processo produtivo do minério e o combustível
utilizado para transporte de produto e tratamento de rejeitos;
g) Em se tratando de peças e partes de máquinas e equipamentos, se estas
foram incorporadas a bem do ativo imobilizado e se aumentaram a sua vida
útil em mais de um ano;
h) Amostragem de Notas Fiscais, no mínimo duas por fornecedor (CNPJ);
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

i) Contratos com os fornecedores quando a justificativa compreendia
serviços.
Registre-se que todas as instruções quanto ao preenchimento da planilha em
“excel” foram fornecidas à fiscalizada e constaram do TIPF e seus anexos.
Em razão do grande volume de dados e documentos solicitados, a
fiscalizada requereu dilação do prazo, por mais 30 (trinta) dias, para
atendimento da intimação, prazo este que lhe foi concedido e se encerrou
em 28/07/2016. A documentação solicitada foi apresentada em 27/07/2016.
No que diz respeito à documentação entregue, inclusive à planilha
devidamente preenchida, é importante registrar que a fiscalizada
acrescentou outras notas fiscais que compuseram a base de crédito de
PIS/Cofins, mas que não estavam na planilha disponibilizada pela RFB.
Revelou que alguns itens constantes da planilha não foram objeto de crédito
de PIS/Cofins. Para identificação destes itens, ela atribuiu um código com a
seguinte descrição: “item não consta na base de dados que foram declarados
no DACON/EFD, e consequentemente, não foram objetos de crédito de
PIS/Cofins”.
Em síntese, quando da análise do direito creditório, foram consideradas as
notas fiscais acrescentadas e desconsideradas aquelas que não foram objeto
de crédito pela fiscalizada.

9 – CONCLUSÃO
A análise e conferência dos créditos das contribuições não cumulativas
pleiteadas foram assim analisadas e confrontadas com os dados
apresentadas no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON para os anos de 2010 e 2011 e com os dados apresentados no
SPED Contribuições para o ano de 2012.
Esta consolidação encontra-se detalhada mês a mês no ANEXO II do
Termo de Verificação Fiscal. Este relatório é comum às contribuições para
o PIS/PASEP e COFINS tendo em vista apresentarem os mesmos
elementos de prova e análise.

A consolidação das glosas efetuadas foram detalhadas da seguinte forma:
• ANEXO III – Glosas efetuadas relativas a bens, serviços e alugueis
utilizados como insumo ao processo produtivo com os respectivos itens de
glosa
• ANEXO IV – Cálculo do rateio efetuado para fins de apuração dos gastos
com transporte do minério e estéril, bem como os itens que se submeteram
ao rateio com os valores glosados
• ANEXO V – Glosas efetuadas nas Notas Fiscais Eletrônicas de energia
• ANEXO VI – Glosas efetuadas nas despesas de Armazenagem e Frete
• ANEXO VII.a – Glosas efetuadas nos créditos apurados sobre o ativo
imobilizado apurados com base nos encargos de depreciação
• ANEXO VII.b - Glosas efetuadas nos créditos apurados sobre o ativo
imobilizado apurados com base no custo de aquisição para máquinas e
equipamentos apropriados em 48 meses
• ANEXO VII.c - Glosas efetuadas nos créditos apurados sobre o ativo
imobilizado apurados com base no custo de aquisição/construção
apropriados em 24 meses.

O detalhamento item a item em planilhas eletrônicas encontra-se no
processo de guarda dos documentos n 13558.720771/2017-19.

Diante destes excertos, entendo que é necessário que
este julgador tenha acesso ao processo administrativo de no
13558.720771/2017-19, para que possam ser confrontadas as glosas,
as alegações da recorrente e as afirmações da DRJ/SDR.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.753 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.902109/2016-02

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em
diligência para que os presentes autos voltem á Unidade de Origem
para que seja anexado a estes o processo de no 13558.720771/2017-19.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que os autos retornem à unidade de origem para que seja anexado
o processo de no 13558.720771/2017-19 e as telas de análise do despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 1196
DF CARF MF
Original